Tribunal: TJSP
Processo: 2282139-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282139-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
JOSÉ PEREIRA, CRISTIANE PEREIRA, PAULO ROBERTO PEREIRA e
ADRIANA NARDI PEREIRA, são agravados EDSON EVARISTO ROSA DE
CARVALHO, ANDRÉ LINO FRANCISCO DE SOUZA, ANDREIA FELIX DA
SILVA MOREIRA, ANTÔNIO VIEIRA SANTOS FILHO, CLEITON ADEVAIR
JUSTO, NATALI JUVENCIO, VALDEMAR VIEIRA SANTOS, VAGNER
FERNANDES DA SILVA e WILSON APARECIDO NUNES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282139-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.732 - m
2
Voto no 35.732
Processo no: 2282139-93.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Posse
Agravante: José Pereira e outros
Agravado: Edson Evaristo Rosa de Carvalho e outro
Ação de reintegração de posse. Pedido contraposto.
Inadequação do pedido contraposto em face de terceiro que
não integra a ação. R. decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do teor da r. decisão de
fls. 85/86 dos autos, que indeferiu pedido contraposto em ação possessória, em face
de terceiros.
Os requeridos recorrem, alegando, em síntese, que, de acordo com o artigo
554, §1o do CPC nas ações possessórias em que figure grande número de pessoas
será realizada a citação dos ocupantes que forem encontrados no local.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação possessória em que houve o deferimento de pedido
contraposto efetuado pelos requeridos (fls. 161 dos autos principais).
A controvérsia discutida no presente recurso consiste na extensão do pedido
contraposto a terceiros que ocupam o imóvel.
O art. 556 do CPC dispõe que: “É lícito ao réu, na contestação, alegando que
foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos
prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”.
O artigo é expresso ao possibilitar o pedido contrato em face de “turbação ou
esbulho cometido pelo autor”.
Como bem destacado na r. decisão recorrida, “o caráter dúplice das ações
possessórias não autoriza os réus a deduzir pretensão de proteção possessória contra
pessoas estranhas aos autos, sendo necessária a propositura de ação própria para este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282139-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35.732 - m
3
fim” (fls. 85).
Nesse contexto, com o devido respeito, de rigor manter na íntegra a r. decisão
recorrida, ante a inadequação de dedução de pedido contraposto em face de terceiro
que não íntegra a ação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator